Tribunal: TJES
Processo: 5006031-20.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006031-20.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALEXANDRE ULIANA FIRMINO KRAUZE
AGRAVADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006031-20.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALEXANDRE ULIANA FIRMINO KRAUZE

Advogados do(a) AGRAVANTE: WALAS FERNANDES VITAL - ES21409-A, LORENA FERNANDES VITAL - ES32680-A
AGRAVADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita ao ora agravante, autor da ação de cobrança originária.

A parte recorrente sustenta merecer reforma a decisão do juízo, já que: i) é autônomo, percebendo apenas a quantia mensal de 1 (um) salário mínimo vigente, auferindo deste modo, uma renda muito inferior a 10 (dez) salários mínimos; ii) fez mais do que simplesmente apresentar uma declaração de pobreza, juntou aos autos uma petição explicando sua miserabilidade; iii) assinou a declaração de hipossuficiência de próprio punho, ciente de que inserir declaração falsa da realidade configuraria crime na esfera penal.

Sob ID nº 1809653 indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 28 de janeiro de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006031-20.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALEXANDRE ULIANA FIRMINO KRAUZE

Advogados do(a) AGRAVANTE: WALAS FERNANDES VITAL - ES21409-A, LORENA FERNANDES VITAL - ES32680-A
AGRAVADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita ao ora agravante, autor da ação de cobrança originária.

A parte recorrente sustenta merecer reforma a decisão do juízo, já que: i) é autônomo, percebendo apenas a quantia mensal de 1 (um) salário mínimo vigente, auferindo deste modo, uma renda muito inferior a 10 (dez) salários mínimos; ii) fez mais do que simplesmente apresentar uma declaração de pobreza, juntou aos autos uma petição explicando sua miserabilidade; iii) assinou a declaração de hipossuficiência de próprio punho, ciente de que inserir declaração falsa da realidade configuraria crime na esfera penal.

Sob ID nº 1809653
, em análise perfunctória do caso, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal por não estar demonstrada a robustez dos argumentos do recorrente.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes a alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

A irresignação do agravante se dirige ao indeferimento do pedido de concessão da benesse, sob argumento de que passa por situação financeira delicada, o que o impossibilitaria de arcar com as custas processuais.

Vê-se, entretanto, que a decisão recorrida restou devidamente fundamentada ao considerar que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada ante a verificação concreta de indícios de não correspondência entre a situação fática aferida e o estado de miserabilidade alegado, o que ocorreu no caso.

Assim como consignado pelo magistrado de primeiro grau, somente fora anexado aos autos a declaração de que o autor é autônomo, não possuindo renda fixa. Não havendo prova documental do rendimento alegado, e nem mesmo depois de intimado a comprovar sua alegada situação cuidou o autor de comprovar sua renda, seja com extrato bancário, recibos emitidos ou cópias de contrato de prestação de serviço ou

comprovante de despesas ordinárias e extraordinárias que viriam a impossibilitar a parte do pagamento destes valores.

Em sede recursal, mais uma vez o autor deixou de comprovar a sua alegada situação de miserabilidade, escorando-se tão somente na alegação de que receberia menos de dez salários mínimos e colacionando jurisprudência antiquada.

De fato, diante das nuances do caso, tendo magistrado da instância primeva constatado aparente possibilidade do autor de pagamento das custas, mesmo que de forma parcelada, caberia ao recorrente, interessado na reforma da decisão, infirmar a conclusão do magistrado, o que não ocorreu.

De fato, também parece-me improvável que a parte consiga subsistir sem renda que consiga comprovar, sendo lídima e suficiente, ao meu sentir, o parcelamento já deferido pelo juízo originário.

Principalmente quando se verifica que o valor dado à causa de R$12.825,00 (doze mil, oitocentos e vinte e cinco reais) não representa grande monta, ensejando custas prévias de valor reduzido a ser pago de forma parcelada.

Assim, tal como considerou o magistrado prolator do decisum, entendo infirmada a presunção de veracidade da declaração apresentada de que o pagamento das custas e despesas processuais, nos valores em que calculados, de forma parcelada, seria capaz de lhe prejudicar o sustento.

Além disso, vê-se que os autores estão patrocinados por advogado particular, fato que, embora não possa ser utilizado de forma isolada para indeferimento do pedido de gratuidade, pode ser considerado pelo magistrado em conjunto com as demais peculiaridades que evidenciam a capacidade econômica daquele que alega insuficiência de recursos financeiros. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...] 2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável, sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, J. 27/06/2017, DJ. 07/07/2017)

A gratuidade deve ser restrita às situações de miserabilidade, em que a exigência de pagamento das custas processuais e honorários possam prejudicar o sustento familiar. E por ora, entendo não ser o caso dos autos.

O fato de alegadamente receber menos de dez salários mínimos não enseja automática concessão do benefício, inexistindo qualquer norma jurídica tampouco entendimento jurisprudencial vinculativo neste sentido, sendo necessário ao julgador a efetiva análise do caso concreto.

Por óbvio que a exigência de pagamento das custas não pode servir de entrave ao acesso das partes ao judiciário, entretanto, por outro lado, a concessão indiscriminada de gratuidade a todo e qualquer jurisdicionado que a requeira representa risco a continuidade da adequada prestação jurisdicional, notadamente quando disponíveis outras ferramentas de mitigação do impacto que seu pagamento representa às partes, como o parcelamento e os descontos autorizados pelo novo diploma processual civil.

Firme em tais razões, por não vislumbrar motivos aptos a demonstrar que a benesse deveria ter sido deferida, entendo que deve prevalecer o entendimento alcançado no primeiro grau
.

Desta feita, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM POSSIBILIDADE FINANCEIRA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO INFIRMADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA MISERABILIDADE.

DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A irresignação do agravante se dirige ao indeferimento do pedido de concessão da benesse, sob argumento de que passa por situação financeira delicada, o que o impossibilitaria de arcar com as custas processuais.
2.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada ante a verificação concreta de indícios de não correspondência entre a situação fática aferida e o estado de miserabilidade alegado.
3.
Tal como considerou o magistrado prolator do decisum, entendo infirmada a presunção de veracidade da declaração apresentada de que o pagamento das custas e despesas processuais, nos valores em que calculados, de forma parcelada, seria capaz de lhe prejudicar o sustento.
4.
Decisão mantida.
5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.